Tribunal: TJDFT
Processo: 0733137-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733137-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO ABDORAL JORDAO AGRAVADO: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO ABDORAL JORDÃO (demandado), tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cumprimento de sentença ajuizada em desfavor de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME, processo n. 0734629-57.2018.8.07.0001, na qual Sua Excelência, assim decidiu (ID 165192421 da origem): “Nada a prover quanto ao pedido de adjudicação formulado no ID 165167724. Neste particular, cuida-se de reiteração do pedido de ID 137223007, objeto da Decisão de ID 137231719 e, interposto recurso, não foi conhecido (ID 160334714), bem como o agravo interno foi desprovido (ID 160334713), assim como os embargos de declaração opostos (ID 160334712) e já transitado em julgado (ID 160334711), inviabilizando, portanto, rediscussão da matéria (arts. 502 e 508 do CPC). De mais a mais, no tocante ao desarquivamento para seguimento do cumprimento de sentença, observo que a parte executada teve decretada falência (ID 99667367) – inclusive a parte credora já informou a habilitação do crédito (ID 110810839) – de modo a inviabilizar o seguimento de execuções individuais, porquanto os bens e direitos da Massa estão sob os cuidados do Juízo universal da Falência. Cumpra-se, pois, conforme ID 110922216.” Inconformado, o demandado recorre. Afirma que “efetuou o pedido de prosseguimento do cumprimento de sentença – PJe. no 0734629-57.2018.8.07.0001, valendo-se do entendimento proferido no Acórdão no 1692236, supracitado. Entretanto, o Juízo recorrido manteve o seu posicionamento, contrariando o comando e negando vigência ao artigo 921, §3o, do CPC, haja vista haver um apartamento não pertencente à massa falida e penhorado em nome do Agravante de forma destacada”. Aduz que o Código de Processo Civil é bastante claro ao permitir a inclusão do nome do devedor no banco de dados nacional dos maus pagadores (art.782, § 3o, do CPC). Assevera ainda que todas as pesquisas eletrônicas foram realizadas e restaram infrutíferas (sisbajud, infojud e renajud), razão pela qual o princípio da satisfatividade da execução permite a adoção de outras medidas adequadas e compatível com o poder geral de cautela do Juiz (art. 139, inc. IV, do CPC). Alega que teria sido negada vigência ao artigo 921, §3o, CPC, que determina a retomada da execução pois haveria bem passível de penhora para a satisfação do crédito. Aponta que haveria um apartamento em Águas Claras de propriedade da massa falida, mas que estaria “destacado dela, disponível apenas ao Agravante/Exequente”. Pugna pela antecipação de tutela recursal, pra que seja determinado o desarquivamento e prosseguimento do processo. Quanto ao mérito, “o prosseguimento da execução a qualquer tempo, afastando o instituto da preclusão, que seja determinado o desarquivamento e prosseguimento do PJe no 0734629- 57.2018.8.07.0001”. Preparo devidamente recolhido (ID 49999187). É o relatório. Decido. Chamo o feito à ordem e antecipo que o presente recurso não reúne condições de procedibilidade. Por oportuno, registro que desnecessária a prévia intimação do agravante a respeito do eventual acolhimento da preliminar de preclusão (princípio da não surpresa), pois este é o objeto do recurso. Pois bem. Como bem alicerçou o i. Juízo de origem: “cuida-se de reiteração do pedido de ID 137223007, objeto da Decisão de ID 137231719 e, interposto recurso, não foi conhecido (ID 160334714), bem como o agravo interno foi desprovido (ID 160334713), assim como os embargos de declaração opostos (ID 160334712) e já transitado em julgado (ID 160334711), inviabilizando, portanto, rediscussão da matéria (arts. 502 e 508 do CPC)”. Atente-se que a pretensão do Agravante é levar a efeito a adjudicação de imóvel suspostamente destacado da massa falida, ao argumento de que “As razões de decidir do il. Juízo recorrido não devem permanecer no caso concreto, notadamente sob a ótica do artigo 921, §3o, do CPC que dispõe claramente que os autos serão desarquivados a qualquer tempo se forem encontrados bens penhoráveis, haja vista existir bem destacado do patrimônio da falida em favor do Agravante/Exequente: apartamento 1.303 da Torre A, do Edifício Modern Life, localizado no Lote 04, da Rua 05 Norte, e Lote 07, da Rua 04 Norte, de Águas Claras, Distrito Federal, registrado sob a Matrícula 297.871 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal”. (ID 49999168 - Pág. 6) A mesmíssima questão já foi objeto de análise pela Excelentíssima Desembargadora Vera Andrighi, em decisão monocrática proferida no AGI no 0734444-80.2022.8.07.0000. Confira-se: “FRANCISCO ABDORAL JORDÃO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 137231719, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra a MASSA FALIDA DE DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – ME, in verbis: “Nada a prover quanto ao pleito de ID 137223007, porquanto a matéria atinente à adjudicação fora tratada na Decisão de ID 99747294, consignando-se que a constrição de bens e o pagamento dos débitos, uma vez decretada a quebra da sociedade empresária executada, se sujeitam à competência do Juízo Universal da Falência, responsável pela definição do destino dos bens, e não consta que a parte tenha recorrido, sendo os acórdãos acostados nos IDs 137223014 e 137223015 referentes a outros feitos, inviabilizando a reabertura de discussão, frente à preclusão que operou (art. 507 do CPC). Outrossim, no caso dos autos, a parte noticiou a habilitação do crédito (ID 110810839), ensejando o sobrestamento do feito (ID 110922216). Cumpra-se, pois, conforme ID 110922216.” O agravante-credor postula, inclusive em antecipação da tutela recursal, “o imediato desarquivamento e prosseguimento do PJe no 0734629-57.2018.8.07.0001, para processamento e finalização dos atos expropriatórios e adjudicação do apartamento 1.303 da Torre A, do Edifício Modern Life, localizado no Lote 04, da Rua 05 Norte, e Lote 07, da Rua 04 Norte, de Águas Claras, Distrito Federal, registrado sob a Matrícula 297.871 no 3o Ofício de Registro Imobiliário do Distrito Federal” (id. 40241518, pág. 9). Examinado o processo originário, vê-se que foi penhorado o imóvel descrito por Apartamento no 1303, Vaga de Garagem no 251, Torre “A”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, registrado no Cartório do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, sob a matrícula n.o 297871, do Livro 2 - Registro Geral, para garantia do débito de R$ 798.534,59, conforme termo lavrado em 09/09/2020 (id. 71850161). Em 01/03/2021, o MM. Juiz adjudicou o imóvel ao agravante-exequente, nos seguintes termos (id. 84621484): “Assim, com espeque no artigo 876 do CPC, ADJUDICO em favor da parte Exequente (FRANCISCO ABDORAL JORDAO) o imóvel descrito como Apartamento no 1303, Vaga de Garagem no 251, situado na Torre “A”, Lote no 4, Rua 5 Norte e Lote no 7, Rua 4 Norte, pelo valor da avaliação – R$ 240 mil (duzentos e quarenta mil reais). Preclusa esta Decisão, (o que deverá ser certificado pela diligente Serventia Judicial, após consulta aos autos e aos registros de distribuição da 2a instância), nos termos do artigo 877 do CPC, EXPEÇA-SE a Carta de Adjudicação e o mandado de imissão na posse em favor da parte exequente. Ultimadas as determinações supra, INTIME-SE a parte exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição e apresentando planilha atualizada do débito, abatendo-se o valor atinente à adjudicação, que deverá observar os requisitos inscritos nos art. 524, do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de suspensão.” A carta de adjudicação e o mandado de imissão de posse não foram expedidos, uma vez que a r. decisão supracitada foi impugnada por agravo de instrumento (AI 0708416-12.2021.8.07.0000) interposto pela executada. Em 06/08/2021, a agravada-executada noticiou a decretação da sua falência, razão pela qual requereu “a imediata suspensão da presente demanda, e, consequentemente de todos os atos de expropriação de bens da Executada em curso” (id. 99667364), ao tempo em que o agravante-exequente, no mesmo dia, pleiteou “o prosseguimento do feito no sentido de expedição do Termo e Auto de Adjudicação em nome do Exequente, para que possa ser finalizado este ato do processo” (id. 99701610). O MM. Juiz decidiu em 09/08/2021 (id. 99747294): “Inicialmente, cadastre-se o novo patrono e administrador judicial (ID 99667368) da executada cuja falência foi decretada (art. 75, V, do CPC). No mais, vê-se determinação de suspensão do curso processual dos feitos executivos (ID 99667367), bem assim é mandamento legal o sobrestamento, conforme estabelece a Lei no 11.101/2005, “in verbis”: Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) (...) II - suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial ou à falência; (Incluído pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência) Assim, inobstante a divergência manifestada pela parte exequente, inviável o prosseguimento do presente feito, cabendo a parte buscar a habilitação do crédito junto ao Administrador Judicial (art. 7o, §1o, da Lei no 11.101/2005). Consigno, ainda, que a adjudicação (ID 84621484) não foi perfectibilizada, uma vez que ausente a lavratura do auto de adjudicação (art. 877, §1o, do CPC), ante o manejo de recurso em face daquela Decisão (IDs 86822907 e 87148227), inviabilizando, desse modo, o pleito de ID 99701610. Desta feita, a constrição de bens e o pagamento dos débitos, uma vez decretada a quebra da sociedade empresária executada, se sujeitam à competência do Juízo Universal da Falência, responsável pela definição do destino dos bens. No mais, para habilitação do crédito, venha pela parte exequente planilha atualizada do débito – até a data da decretação da falência (art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005) –, no prazo de 05 (cinco) dias. A presentada a planilha, EXPEÇA-SE CERTIDÃO DE CRÉDITO. Após, aguarde-se pelo prazo de 30 (trinta) dias para confirmação pela parte exequente da efetivação da habilitação.” A r. decisão supracitada não foi impugnada por recurso. Em petição apresentada em 19/09/2022, o agravante-exequente novamente requereu (id. 137223007): “i) A determinação de retomada do processamento desta execução, considerando o entendimento disposto nos Acórdãos 1396678 e 1414144; e ii) Prosseguindo o feito, com a determinação de expedição de Auto de Adjudicação em nome do Exequente, relativo ao apartamento 1.303 da Torre A e vaga de garagem 251, do Edifício Modern Life, localizados no Lote 4, Rua 5 Norte e Lote 7, Rua 4 Norte, Águas Claras, DF, registrado sob a Matrículas no 297871 junto ao 3o Ofício de Registro de Imobiliário do DF, notadamente por não pertencer ao patrimônio da Executada DGL. iii) Reconhecimento do valor atualizado do valor devido pela Executada no total de R$ 1.202.665,94, até esta data, sendo R$ 994.163,03 devido ao Exequente/Autor da ação e R$ 208.502,91 devido ao Advogado do Exequente, em execução dos honorários sucumbenciais.” Em seguida, o MM. Juiz proferiu a r. decisão agravada (id. 137231719). Diante do relato acima, constata-se que as questões relativas ao prosseguimento do cumprimento de sentença originário e adjudicação do imóvel penhorado foram decididas em r. decisão da qual não foi interposto recurso, operando-se a preclusão a impedir a rediscussão nos autos, art. 507 do CPC. Assim, configurado o pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se”. Interposto Agravo Interno, esta e. Corte Fracionária assim se posicionou: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questões sobre as quais se operou a preclusão no cumprimento de sentença originário, uma vez que não alegadas adequada e tempestivamente em recurso cabível. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido”. (Acórdão 1661620, 07344448020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se, portanto, conforme já reconhecido por esta Corte, que as questões relativas ao prosseguimento do cumprimento de sentença originário e adjudicação do imóvel penhorado foram decididas em r. decisão da qual não foi interposto recurso, operando-se a preclusão a impedir a rediscussão nos autos, art. 507 do CPC. Nesse aspecto, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Desse modo, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando manifestamente ausentes pressupostos indispensáveis, como é o caso dos autos. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator